Tribunal: CARF
Processo: 11707.721050/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721050/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.752 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação expressa de lei sob fundamento de violação de
princípios constitucionais.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DACON. PESSOA JURÍ- DICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL.
A apresentação de DACON fora do prazo fixado na legislação tributária enseja
a aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002.
A multa por atraso na entrega da declaração é devida ainda que pago o tributo a
que corresponda.
A apresentação da EFD-Contribuições por parte da pessoa jurídica tributada
com base no lucro real não supre a obrigação de entrega do DACON.
A apresentação de diversos DACON em atraso, relativos a períodos de
apuração mensal distintos, são fatos independentes, não caracterizando infração
continuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de dispensa da apresentação do DACON e da
possibilidade de aplicação de retroatividade benigna, não conhecendo das alegações sobre
inconstitucionalidade de lei e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721050/2013-16
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D'Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 08-38.132
proferido pela 5a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação apresentada.
Trata-se de impugnação contra Multa por Atraso na Entrega do DACON,
constituída através da Notificação de Lançamento de fls. 73 a 75, capitulada no art. 7o da Lei no
10.426/2002, com redação dada pelo art. 19 da lei no 11.051/2004, no valor de R$ 54.943,97,
referente ao período de apuração mar/2013. O contribuinte apresentou o DACON em
30/08/2013, quando o prazo se vencera em 07/06/2013.
Juntamente com a multa de que trata este processo, que, como vimos, refere-se ao
período de apuração out/12, foram lançadas, na mesma data, em Notificações de Lançamento
distintas, formalizadas em processos próprios, as Multas por Atraso na Entrega do DACON
abaixo discriminadas:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

Ciente do lançamento em 14/09/2013 (fl. 140), o contribuinte apresentou a em
26/09/2013 a Impugnação de fls. 3 a 32.
Preliminarmente, a impugnante solicita que os processos de todas as multas
lançadas sejam juntados e julgados conjuntamente em um único processo, tendo em vista
tratarem de matéria idêntica.
No mérito, a defesa está sintetizada nos três argumentos a seguir transcritos:
(i) a conduta praticada pela Impugnante mostrou-se totalmente inofensiva
ao bem jurídico que se pretende tutelar (patrimônio público), já que
houve o recolhimento tempestivo dos tributos efetivamente devidos, além
do que, independentemente da transmissão intempestiva do DACON, a
Fiscalização Federal sempre teve acesso a todas as informações
relacionadas à apuração dos débitos de PIS e de COFINS, as quais lhe
foram levadas a seu conhecimento por meio da Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita – EFD-Contribuição;
(ii) sucessivamente, tem-se que a penalidade imposta é absolutamente
irrazoável e desproporcional, além de possuir inequívoco caráter
confiscatório, o que impõe a redução do seu montante para patamar
aceitável, sem que haja vinculação entre o valor da multa e o valor do
tributo devido;
(iii) por fim, resta caracterizada hipótese de infração continuada, já que o
atraso na transmissão da declaração ocorreu em meses seguidos, o que
impõe a aplicação e apenas uma penalidade, e não de dezessete multas
distintas.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação expressa de lei sob fundamento de
violação de princípios constitucionais.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DACON. PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL.
A apresentação de DACON fora do prazo fixado na legislação tributária
enseja a aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de
2002.
A multa por atraso na entrega da declaração é devida ainda que pago o
tributo a que corresponda.
A apresentação da EFD-Contribuições por parte da pessoa jurídica
tributada com base no lucro real não supre a obrigação de entrega do
DACON.
A apresentação de diversos DACON em atraso, relativos a períodos de
apuração mensal distintos, são fatos independentes, não caracterizando
infração continuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação, acrescentando o pleito pela aplicação da retroatividade da lei sancionatória mais
benigna, haja vista que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
De outro lado, o CARF não é competente para julgar a inconstitucionalidade da
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2. Assim, não conheço dos fundamentos aduzidos
em relação à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa.
A Recorrente alega preliminarmente a necessidade de se aplicar o efeito
suspensivo e devolutivo do presente recurso em relação aos 18 processos administrativos
instaurados a partir de impugnações apresentadas face as 18 notificações por ela recebidas.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

Não há como garantir o efeito suspensivo a todos os processos administrativos.
Tratando-se de processos administrativos independentes apenas a apresentação tempestiva da
impugnação, e, posteriormente do Recurso Voluntário, tem o condão de suspender a cobrança do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;

O art. 6o do RICARF reconhece a conexão nos seguintes casos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem
outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo,
ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo
conselheiro que entender estar prevento, e a decisão será proferida
por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento,
conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora,
para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de
forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser
apreciado pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade
preparadora deverá devolver ao colegiado o processo convertido em
diligência, juntamente com as informações constantes do processo
principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao
Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho
do Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os
lançamentos de contribuições previdenciárias realizados em um
mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes
espécies.
Nessa linha, verifica-se se tratar de multas decorrentes do atraso da entrega da
DACON entre janeiro de 2012 e junho de 2013, de forma a se verificar a conexão entre os
processos.
Nesse sentido o acórdão n. 1801-01.099, da 1a Turma Especial, de relatoria da i.
conselheira Ana de Barros Fernandes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MULTA
POR
ATRASO.
DCTF.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
CONTINÊNCIA.
Os processos formalizados para as exigências de multas por atraso na
entrega de DCTF em decorrência da exclusão do regime de tributação
Simples (Federal) devem aguardar a sorte do principal que julga a própria
exclusão, por continência.
MULTA POR ATRASO. DCTF. CONEXÃO.
Os processos formalizados para as exigências de multas por atraso na
entrega de DCTF, só diversificados em relação ao período, devem ser
julgados concomitantemente, quando não possível a sua reunião em um
só, por conexos.
Contudo, em que pese entender estarem presentes os elementos necessários para a
conexão, não se trata de hipótese suficiente para que o julgamento seja convertido em diligência
para que a unidade de preparo realize a conexão dos referidos processos, pois ausente a
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

prejudicialidade externa, motivo pelo qual não entendo ser cabível a suspensão deste contencioso
até a ulterior resolução dos casos conexos.

Em idêntico sentido, ausente previsão específica, não há como se estender os
efeitos do presente recurso aos demais. O fato de terem sido apreciados em conjunto em uma
única sessão realizada pela 5a Turma da r. DRJ em Fortaleza se deu em razão da similitude da
matéria e, principalmente, por todos os processos terem sido a ela distribuídos, o que não se pode
garantir quando da chegada dos processos ao r. CARF em que serão redistribuídos aos
conselheiros e turmas competentes.
Ao contrário do que afirmou a Recorrente, não se formou unidade de julgamento.
Vejamos:
A formalização de processos administrativos no âmbito da RFB é tratada
na Portaria RFB no 1668/2016. Em seu art. 1o a referida norma enumera
taxativamente as situações em que distintas exigências, formalizadas
contra um mesmo sujeito passivo, devem ser objeto de um único
processo. Nessa enumeração não se identifica a situação correspondente
ao presente caso concreto.
Assim, não há como esta instância administrativa de julgamento atender
à solicitação da impugnante no sentido de determinar a anexação dos
processos.
Contudo, nada mais racional que os processos sejam apreciados
conjuntamente e tramitem em bloco. É o que se leva a efeito por esta 5a
Turma na presente sessão de julgamento, em que todos os processos
estão sendo julgados simultaneamente.

No mérito, embora exista certa sobreposição nas informações requeridas em
DACON e na EFD-Contribuições, os argumentos aduzidos pela recorrente serviriam apenas para
declarar a inconstitucionalidade da exigência de uma das obrigações acessórias, conforme bem
defendido por Caio Takano em sua obra “Deveres Instrumentais dos Contribuintes. Fundamentos
e Limites (São Paulo: Quartier Latin, 2017)”.
Infelizmente, conforme já acima indicado, o e. CARF não é órgão competente
para conhecer a inconstitucionalidade das leis, e, portanto, para afastar a aplicação da multa
lavrada por seu descumprimento.
Considerando a natureza autônoma da obrigação acessória em relação à obrigação
principal, a aplicação de penalidade pelo inadimplemento da obrigação acessória independe do
recolhimento do tributo. Com efeito, descumprido o dever instrumental de enviar a declaração
prevista na legislação tributária no prazo previsto pela Receita Federal, o contribuinte pode ser
penalizado pela multa prevista no art. 7o, da Lei n.o 10.426/2002, que expressa:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

"Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais Dacon, nos
prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação,
ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
II – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no
§ 3o;
III – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre
o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
IV – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)"
Quanto à duplicidade das informações solicitadas no DACON em relação à EFD-
Contribuições, ainda que as informações efetivamente pudessem ser por vezes duplicadas,
observa-se que a Receita Federal, até 2014, buscou manter a obrigação de transmissão das duas
declarações, como obrigações acessórias distintas. Com efeito, como bem pontuado pela r.
decisão recorrida, especificamente para as empresas tributadas pelo lucro real, como a
Recorrente, foi mantida, concomitantemente, as obrigações de envio tanto da EFD-
Contribuições, como do DACON:
Já sobre a alegação de entrega da EFD-Contribuições, é verdade que
determinadas empresas foram dispensadas da entrega da DACON. É o
que ocorreu, por exemplo, com as pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/2013 (art. 1o, caput, da IN RFB no 1.305, de
26/12/2012). Contudo, esta dispensa não alcançou as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, que continuaram obrigadas a entregar a
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

DACON em relação aos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2013
(IN RFB no 1.015, de 05/03/2010, c/c IN RFB no 1.441, de 20/01/2014).
Considerando-se que a impugnante, nos anos-calendário em análise foi
tributada com base no lucro real e que a dispensa da entrega do DACON
somente se deu a partir do ano calendário 2014, não há como dispensá-la
da entrega dos DACON em causa, referentes a fatos geradores de 2012 e
2013.
Com efeito, a exigência da transmissão do DACON para os fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2013 é depreendida da expressão da Instrução Normativa n.o
1.441/2014, que extinguiu a referida declaração:
"Art. 2o A apresentação de Dacon, original ou retificador, relativo a fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013, deverá ser efetuada
com a utilização das versões anteriores do programa gerador, conforme o
caso."
Assim, uma vez que a transmissão da EFD-Contribuições não dispensou a
transmissão do DACON, o envio a destempo desta última declaração pode ser penalizado na
forma da lei. Sob esta mesma perspectiva que, a meu ver, não se pode falar na hipótese de
retroatividade benigna. Com efeito, a previsão do art. 106, II, do CTN é no sentido de garantir a
aplicação retroativa da lei "quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo."
No presente caso, a omissão do sujeito passivo, de entregar a Declaração a
destempo, nunca deixou de ser penalizada pela legislação, mantendo-se irretocável a previsão do
art. 7o da Lei no 10.426/2002, acima transcrita. O que ocorreu foi a extinção de uma obrigação
acessória anteriormente prevista (DACON), para a substituição por outra para evitar o envio
duplicado de informações (EFD-Contribuições), sendo que a partir de 2014 esta última
declaração passou a abranger todas as informações anteriormente solicitadas no DACON. E,
quando da extinção do DACON, a legislação tributária indicou com clareza a manutenção da
exigência da entrega, tempestiva, da declaração, até os fatos geradores ocorridos em 31/12/2013.
Assim, a entrega em atraso do DACON para os fatos geradores ocorridos até
31/12/2013 não deixou de ser tratado como contrário à lei, sendo cabível a aplicação da
penalidade.
Nesse sentido o acórdão n. 3402-006.097, de relatoria do i. conselheiro Waldir
Navarro Bezerra
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL QUE
ALEGA HAVER APRESENTADO EFDCONTRIBUIÇÕES.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

A apresentação do DACON fora do prazo fixado na legislação tributária
enseja a aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426/2002.
A apresentação da EFD-Contribuições, por parte da pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, não supre a obrigação de entrega do
DACON.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Considerando a natureza autônoma da obrigação acessória em relação à
obrigação principal, a aplicação de penalidade pelo inadimplemento da
obrigação acessória independe do recolhimento do tributo.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DACON.
SUPERVENIÊNCIA DE NORMA QUE EXTINGUIU ALUDIDA
DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
A extinção do DACON se deu, unicamente, em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo,
contudo, a obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos geradores
anteriores, já que as informações correspondentes ainda não se
encontravam plenamente supridas pela Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições Incidentes sobre a Receita EFD-Contribuições, no âmbito
do SPED Sistema Público de Escrituração Digital, o que só veio a ocorrer
plenamente a partir de 2014.
Incabível, pois, a aplicação da retroatividade benigna prescrita pelo artigo
106, II, “b, do CTN, uma vez que a realidade não se subsume à hipótese
elencada pela aludida norma tributária.
Recurso Voluntário Negado.
No mesmo sentido os Acórdãos CARF no 3802-003.535, relator Solon Sehn,
redator designado Francisco José Barroso Rios grifei e no 3802-003.393, relator Bruno Maurício
Macedo Curi, redator designado Francisco José Barroso Rios.
Assim, voto por conhecer parcialmente do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721050/2013-16

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital